Tribunal: TJBA
Processo: 0506154-57.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506154-57.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAQUIM MENDES DE SOUSA JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
PATRICE CORREA SOUSA DA ROCHA MACEDO, TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: GERALDINE SILVEIRA BARNES

Advogado(s)
:
ISABELA SOUZA E REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DUPLA ALIENAÇÃO DE LOTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ESPÓLIO DE JOAQUIM MENDES DE SOUZA e EUFROSINA AMORIM TAVARES contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória cumulada com Perdas e Danos proposta por GERALDINE SILVEIRA BARNES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização correspondente ao valor atualizado dos lotes 16, 17, 18 e 19 da quadra 10 do Loteamento Alto da Universidade, com juros e correção monetária, reconhecendo ainda a ilegitimidade de dois réus e julgando improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal da pretensão indenizatória; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita; (iii) determinar se a autora comprovou o pagamento e a validade do compromisso de compra e venda que fundamenta o pedido de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não incide, pois, conforme o art. 189 do Código Civil e a teoria da
actio nata
, o prazo começa a fluir a partir da ciência do dano, o que no caso ocorreu em 2014, quando a autora constatou a venda dos lotes a terceiro.

Não houve julgamento extra petita, pois o pedido de ressarcimento devidamente atualizado constava expressamente na inicial, incluindo juros e lucros cessantes, não havendo extrapolação dos limites da lide.

O compromisso de compra e venda firmado entre as partes reconhece expressamente o pagamento à vista do valor de Cr$60.000,00, configurando confissão da vendedora e suprindo a ausência de recibo.

A autora apresentou documentos que indicam a titularidade dos lotes no IPTU e demonstram a celebração da avença, enquanto os réus não se desincumbiram de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A venda dos mesmos lotes a terceiros configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, sendo devida a reparação pelos danos materiais decorrentes da conduta da incorporadora.

Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), diante do vício na prestação do serviço consistente na dupla venda dos terrenos.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC, foi violado pelos réus ao comercializarem os mesmos lotes a terceiros sem consentimento da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão indenizatória conta-se do momento em que o autor toma ciência do dano, conforme a teoria da
actio nata
(art. 189 do CC).

Não há julgamento extra petita quando a sentença se limita ao pedido de ressarcimento com atualização monetária, juros e lucros cessantes, constantes da petição inicial.

A cláusula contratual que reconhece pagamento à vista em compromisso de compra e venda firmado pela própria vendedora constitui prova válida do adimplemento.

A dupla venda de imóvel pela incorporadora configura ato ilícito indenizável, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 189, 319, 320, 422; CDC, arts. 4º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1691596/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T4, j. 30.05.2022; TJ-BA, Apelação 0346771-91.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 30.08.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
. 0506154-57.2016.8.05.0274
, em que figura, como apelante,
ESPÓLIO DE JOAQUIM MENDES DE SOUZA e EUFROSINA AMORIM TAVARES
, e, apelada,
GERALDINE SILVEIRA BARNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça